Tribunal: TJBA
Processo: 0576534-51.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576534-51.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, ANNA LUIZA LUNA MONTENEGRO STRAATMANN, ROMILDO DE SOUZA LEAL JUNIOR

APELADO: CONSTANCIO PINHEIRO DA FONSECA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, ADRIANA FACHINETTI BRANDAO, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO

ACORDÃO

Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
EX-EMPREGADOS DO BANCO DO BRASIL,
ADMITIDOS ANTES DE 15/04/1967. PORTARIA Nº 966/1947. BENEFÍCIO NÃO CONTRIBUTIVO PAGO DIRETAMENTE PELO BANCO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA ANTERIOR. INOCORRÊNCIA.
PRELIMINARES RECURSAIS DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA; INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM; SENTENÇA CITRA PETITA E EXTRA PETITA, REJEITADAS. MATÉRIA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELOS TEMAS 190 E 1176 DO STF – JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. TESE RECURSAL DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A ALGUNS AUTORES. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO EM 1967. ADESÃO DOS AUTORES À PREVI. NOVAÇÃO DO REGIME. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ
- REsp: 1707393 SP 2017/0266203-5, 23/08/2022. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PELA EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelação Cível, interposta por

BANCO DO BRASIL S/A
,
contra sentença de procedência parcial, na
ação ordinária de cobrança proposta
por
CONSTÂNCIO PINHEIRO FONSECA e OUTROS
, que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de aposentadoria com fundamento na Portaria n.º 966/1947. O Banco do Brasil,
suscita preliminares de cerceamento de defesa, incompetência da Justiça Comum, coisa julgada e litispendência. No mérito, suscita prescrição do fundo de direito, defende a impossibilidade de cumulação do extinto benefício patronal com a suplementação paga pela PREVI, além de sustentar a revogação do regime previsto na Portaria 966/47 com a instituição da previdência complementar desde 1967. Já os autores pugnam pela manutenção da sentença, alegando direito adquirido, inexistência de prescrição e validade da Portaria como fonte do direito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir
a competência para processar e julgar demanda envolvendo complementação de aposentadoria paga pelo ex-empregador
; (ii)
a ocorrência de coisa julgada ou litispendência
em relação a alguns dos autores; (iii) preliminares de cerceamento de defesa; sentença extra e citra petita; (iv)
se a pretensão está sujeita à prescrição total (fundo de direito) ou à prescrição parcial (trato sucessivo)
; (v)
se os autores possuem direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista na Circular n. 966/47.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, notadamente a existência ou não de direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista na Portaria n.º 966/1947 e a incidência da prescrição sobre a pretensão autoral. O magistrado, na condição de destinatário da prova (CPC, arts. 370 e 371), pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, razão pela qual é legítimo o julgamento antecipado da lide.
Preliminar afastada.

4.
No tocante à competência, igualmente não assiste razão ao apelante. A discussão travada não se refere mais à relação empregatícia encerrada, mas sim ao regime de previdência complementar e às consequências da adesão dos autores à PREVI. À luz dos Temas 190 e 1176 do STF, compete à Justiça Comum processar e julgar demandas contra entidades de previdência privada ou contra o empregador quando a pretensão se volta à complementação de aposentadoria, sendo inaplicável a competência da Justiça do Trabalho. Preliminar rejeitada.

5.
Quanto
às
preliminares de coisa julgada e litispendência
devem ser
afastadas
, pois o Apelante
não demonstrou a tríplice identidade
(partes, causa de pedir e pedido) entre a presente ação e as demandas anteriormente ajuizadas pelos Apelados

Emílio Augusto Freire Valença e Edelvito Santos Pereira
(coisa julgada), e de litispendência quanto a
Constâncio Pinheiro da Fonseca e Raimundo Venício Santos Silva
. As ações anteriores citadas ou foram
extintas sem resolução de mérito
, o que não impede a propositura de nova ação (art. 486, CPC), ou possuíam
causa de pedir diversa
, enquanto a presente lide versa sobre o
pagamento a menor de benefício que vem sendo adimplido
.

6.
O
Banco do Brasil S/A
, embora tenha instituído originalmente o benefício previsto na
Portaria nº 966/1947
, possui
personalidade jurídica distinta da PREVI
, entidade fechada de previdência complementar, não respondendo pelas
obrigações previdenciárias assumidas por esta
após a criação do novo regime, em 1967. A adesão dos empregados à PREVI representou
novação do vínculo previdenciário
, com substituição do regime interno não contributivo por um
regime autônomo e contributivo
, extinguindo, assim, o direito previsto na Portaria.

4.
O
empregado admitido antes de 1967
não possui
direito adquirido
à manutenção do regime de complementação de aposentadoria da Portaria nº 966/47, mas apenas
expectativa de direito
, sujeita às alterações promovidas antes da aposentadoria
. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que, uma vez alterado o regime jurídico e extinto o benefício, a pretensão posterior de cobrança fundamentada na Portaria 966/47
atinge o próprio fundo de direito
, não se tratando de obrigação de trato sucessivo.

5. A
supressão da complementação de aposentadoria
foi ato único e de efeitos concretos, ocorrido em
15/04/1967
, com a instituição da PREVI. Dessa forma, o
prazo prescricional
começou a fluir a partir desse momento, conforme o
princípio da actio nata
, sendo inaplicável a
Súmula 85/STJ
.

6. A
ação ajuizada apenas em 201
6
encontra-se fulminada pela
prescrição total
, independentemente do prazo adotado (vintenário – CC/1916; decenal – CC/2002; ou quinquenal – Decreto 20.910/32). Assim, não há base jurídica para o reexame do direito extinto há mais de cinquenta anos.

7
. Inversão da verba honorária sucumbencial, fixada em 10% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Preliminares rejeitadas. Recurso provido
. Prejudicial de prescrição acolhida. Sentença reformada pela extinção da ação originária, com julgamento do mérito. Inversão do ônus sucumbencial, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: O recurso é tempestivo.

Compete à Justiça Comum julgar controvérsias relativas a complementação de aposentadoria privada, nos termos dos Temas 190 e 1176 do STF, ainda que decorram de vínculo empregatício já encerrado. O julgamento antecipado da lide não cerceou direito e não provocou prejuízo ao feito. O decisum fora prolatado dentro dos limites do pedido. Não há se falar em reconhecimento da coisa julgada ou da litispendência no caso dos autos. Na hipótese de complementação de aposentadoria, fundada na
Portaria nº 966/1947,
do Banco do Brasil, a
supressão do benefício em 1967
, com a
criação da PREVI
, constituiu
ato único de efeitos concretos
, configurando a
prescrição do fundo de direito
, e não obrigação de trato sucessivo. O
termo inicial do prazo prescricional
é a
data da supressão do benefício
, não sendo aplicável a Súmula 85/STJ. A
adesão dos empregados à PREVI
representou
novação do vínculo previdenciário
, extinguindo o direito anteriormente previsto na Portaria e afastando qualquer responsabilidade do Banco do Brasil, que possui
personalidade jurídica distinta
da entidade de previdência complementar e
não responde pelas obrigações previdenciárias da PREVI
. Há ocorrência de prescrição de fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 202, § 2º; CPC, arts. 85, §2º; 370; 487, II; 1.003, §5º; CC, art. 189; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF – RE nº 586.453/SE (Tema 190), Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 20/02/2013, DJe 06/06/2013;

STF – RE nº 1.265.564/SC (Tema 1.166), Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, j. 02/09/2021, DJe 14/09/2021; STJ – REsp nº 1.707.393/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/08/2022, DJe 25/08/2022;

STJ – AgInt no REsp nº 1.790.687/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/03/2023, DJe 15/03/2023;

STJ – EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.742.945/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 18/03/2024, DJe 21/03/2024; TJ-BA – APL nº 0514865-94.2016.8.05.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 22/11/2023;

TJ-BA – APL nº 0504510-09.2018.8.05.0113, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11/07/2025; TJ-BA – APL nº 8099736-02.2021.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 07/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0576534-51.2016.8.05.0001, tendo, como Apelante, o
BANCO DO BRASIL S/A
. e Apelado,
CONSTÂNCIO PINHEIRO DA FONSECA E OUTROS
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à Apelação, acolhendo a tese de prescrição de fundo de direito, reformando a sentença pela
extinção do feito com julgamento do mérito
, com inversão do ônus sucumbencial, ora fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04